Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-59.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-59.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURA CORREIA DA SILVA - CPF: 378.389.111-68 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTES OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CASO FORTUITO – INTERRUPÇÃO COMPROVADA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – INTERRUPÇÃO COMUNICADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO APÓS DENÚNCIAS DE MORADOES – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 64 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo se falar em necessidade de perícia, pois se trata de uma única fatura impugnada, pois após houve regularização da medição.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por 64 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação e por matéria televisiva transmitida em jornal de grande circulação após denúncias de moradores, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 64 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e interrupções no fornecimento do serviço essencial que, no caso concreto, perdurou por 64 horas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante MAURA CORREIA DA SILVA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dano a ser indenizado, se tratando de situação de caso fortuito.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o fundamento de que as interrupções são constantes, sem solução para o impasse, tendo havido comprovação da interrupção por outras provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Discute-se, concretamente, a interrupção do serviço por 64 horas, com a indicação de protocolos e juntada de matérias televisivas, em vídeo, com denúncias dos moradores sobre a falta de energia e constantes interrupções.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas interrupções no fornecimento de energia elétricas ocorridas na região.

No caso, reclama a parte promovente quanto à interrupção ocorrida em 27/12/2019, por volta das 02h50hs, e apresenta 09 (nove) protocolos de reclamações, no entanto o restabelecimento do serviço ocorreu apenas em 29/12/2019, por volta das 19hs. Além disso, junta a parte promovente matéria televisiva, em vídeo, que comprova o registro das oscilações e interrupção do serviço na região por jornal de grande visibilidade, após denúncias de moradores.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou 64 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação e por matéria televisiva transmitida em jornal de grande circulação após denúncias de moradores, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 64 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020